Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709368-04.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO PENHA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USUÁRIO DE DROGAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESTE ENTENDIMENTO NO MOMENTO DO CRIME. DESPROVIMENTO. Ausente dúvida sobre a integridade mental do acusado, desnecessária a sua submissão a exame de insanidade mental. Incidente não requerido pela defesa, a qualquer tempo, em primeiro grau. Preclusão. Réu que confessa a prática do crime de roubo, sem demonstrar qualquer indício de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sem evidência alguma de que, no momento do crime, fosse incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com este entendimento. Recurso não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 149 do Código de Processo Penal, sustentando que diante da comprovada existência de dúvida plausível acerca da sua higidez mental, faz-se necessária a instauração do incidente de insanidade mental, com a respectiva suspensão dos autos, até o julgamento do referido incidente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 149 do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a Defesa manteve-se inerte durante a instrução criminal para suscitar o tema ou requerer a instauração do exame de insanidade mental do acusado. Nem na resposta à acusação (ID 20960127) nem nas alegações finais (ID 21960185), nem, ainda, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal suscitou tal questão, tanto que a matéria sequer foi analisada pelo Juízo de primeira instância. Configurada a preclusão. De todo modo, a realização de exames de dependência química e de insanidade mental só se justificam quando existe fundada dúvida acerca da imputabilidade do acusado. A Defesa não produziu prova no sentido de evidenciar dúvida razoável de que o réu, no momento do crime, tinha a sua capacidade de autodeterminação afetada pelo suposto vício. Na fase da execução da pena, o exame poderá ser realizado se houver prova concreta da situação de insanidade do acusado. Certo é que o fato de ser usuário de drogas, por si só, não significa automática incapacidade de determinação ou de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato. Com efeito, o simples fato de o apelante possuir indicação médica de internação para tratamento de dependência química não enseja, por si só, a evidência de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, até porque o mero uso de entorpecentes não conduz à conclusão de que o acusado não tinha conhecimento do caráter ilícito da conduta. No caso, o apelante não demonstrou sinais de comprometimento de sua higidez mental, tanto é que respondeu com clareza e coerência todas as perguntas realizadas durante o interrogatório (ID 20960172), tendo, inclusive, confessado a prática do crime. Nesse cenário, não deve ser acolhido o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, pois, além de a Defesa não ter efetuado requerimento no momento processual oportuno, repise-se, não existem dúvidas relevantes quanto à higidez mental do recorrente e nem indícios de que ele não seria capaz de entender o caráter ilícito da conduta no momento do crime” (ID. 22507907 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016